Tribunal: TJMT
Processo: 1017590-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – ÔNUS DO PAGAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESPESA A SER CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I – Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.
II - O § 3o do mesmo artigo legal é claro ao estabelecer que o ônus do pagamento da perícia, quando atribuído ao beneficiário da gratuidade judiciária, deverá ser custeado com recursos do Poder Público.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017590-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), SOLANGE DE ALMEIDA NICOLA - CPF: 012.594.631-76 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADA: SOLANGE DE ALMEIDA NICOLA

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora as duas partes tenham pleiteado a produção das provas necessárias para o deslinde da controvérsia, é evidente que a agravante tem mais condições técnicas e financeiras de custear a perícia, e, ademais, a autora obteve o benefício da justiça gratuita, o que confirma sua hipossuficiência e resulta na distribuição desse ônus para a parte adversa.

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

AGRAVADA: SOLANGE DE ALMEIDA NICOLA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LÍDER
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de no 1005329-06.2019.8.11.0041, proposta por
SOLANGE DE ALMEIDA NICOLA
, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais.

Para tanto, a agravante afirma que, cabendo à agravada a prova dos fatos constitutivos de seu direito, não há o menor sentindo em lhe atribuir com exclusividade o ônus do pagamento da verba honorária.

Salienta que é incabível ao caso a redistribuição dinâmica do ônus da prova, pugnando que o pagamento dos honorários periciais seja efetuado ao final da lide pela parte que for sucumbente, notadamente pelo Estado em caso de improcedência da ação, já que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 55059976).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 57631966, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que atribuiu exclusivamente à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, a fim de identificar o grau de invalidez do autor, ora agravado.

Pois bem.

Não obstante esta julgadora ter aderido ao entendimento acerca da dinamização do ônus da prova, neste caso concreto, entendo que o reclamo, em parte, merece prosperar.

Com efeito, constata-se da decisão recorrida que o magistrado singular afastou expressamente a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, uma vez que ausente a hipossuficiência técnica e/ou probatória das partes que autorizaria a aplicação do instituto previsto no § 1o do art. 373 do CPC, assinalando, todavia, que as despesas decorrentes da perícia deveriam ser custeadas pela requerida, ora agravante, que teria postulado a produção de prova pericial médica.

Confira-se, por oportuno, o trecho da decisão:

“
5)
FIXO COMO REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA
o
disposto no caput do artigo 373 do CPC
,
máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas
a ensejar a redistribuição dinâmica prevista no §1o do artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3o do artigo 357 do mesmo diploma
.

(...)

Das provas
: Diante da controvérsia existente no presente feito,
DEFIRO
a
produção PROVA PERICIAL MÉDICA
,
postulada pela parte REQUERIDA;

Dispõe o art. 95 do CPC, que compete à parte QUE HOUVER postulado a prova, o ADIANTAMENTO das despesas decorrentes de perícia
;

(...)

Além do mais, cumpre lembrar que caso a Seguradora Requerida seja vencedora da lide, nada impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados diretamente do Estado.(CPC, art.82,§2o)”.

Ocorre que da análise da petição inicial apresentada pela autora, ora agravada, na origem, bem como da contestação da requerida, constata-se que
a prova pericial foi pleiteada à unanimidade
, de modo que os honorários do perito devem ser custeados na forma do artigo 95 do CPC, cabendo a ambas as partes o custeio da perícia por elas requerida.

No tocante ao pagamento do perito, dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

A propósito:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Além disso, o § 3o do mesmo artigo legal é claro ao estabelecer que o ônus do pagamento da perícia, quando atribuído ao beneficiário da gratuidade judiciária, deverá ser custeado com recursos do Poder Público.

Dessa feita, afigura-se necessário o deferimento da pretensão recursal no sentido de atribuir o custeio dos honorários periciais a todos os litigantes, igualitariamente, e não de forma exclusiva pela parte autora, como requer a parte agravante.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AMPARADA PELAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- É de saber notório que, de acordo com o disposto no artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, caberá à parte que requerer a perícia adiantar a remuneração do perito ou, se esta for determinada de ofício, os honorários serão rateados. - Em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça a perícia poderá ser custeada na forma do art. 95, § 3o, I e II, NCPC
”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.162928-3/003, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0017, publicação da súmula em 25/01/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que os honorários periciais sejam pagos de forma equitativa entre os litigantes, incumbindo ao Estado o custeio da fração devida pela parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017590-92.2020.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou que a requerida arque com os honorários periciais pois foi quem postulou a produção dessa prova.

A agravante alega que é atribuição da autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e que é indevida a redistribuição dinâmica do ônus probatório. Pede que o pagamento seja efetuado ao final da lide pela parte sucumbente ou pelo Estado, já que a agravada é beneficiária da justiça gratuita.

A relatora deu parcial provimento ao Recurso sob o fundamento de que ambas as litigantes requereram a perícia, de modo que seria devido o rateio nos termos do art. 95 do CPC, e ressaltou que, ante a concessão da gratuidade à autora, sua parte deve ser transferida ao Estado.

O juízo
a quo
concluiu pela inaplicabilidade da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova porque não estaria configurada a hipossuficiência técnica e/ou probatória de nenhuma das partes que ensejasse a incidência do § 1o do art. 373 do CPC/2015. Dessa maneira, condenou a requerida ao respectivo pagamento uma vez que ela teria pleiteado exclusivamente a realização da perícia.

De fato, a agravante formulou esse pedido na contestação e inclusive juntou quesitos a serem respondidos (id. 54938457). Contudo, a agravada também pugnou pela sua realização, mas requereu, além disso, a distribuição dinâmica do ônus probatório.

Como visto, as duas pretenderam a produção das provas necessárias para o deslinde da controvérsia.

Contudo, é evidente que a agravante tem mais condições técnicas e financeiras de custear a perícia, e, ademais, a autora obteve o benefício da justiça gratuita, o que confirma sua hipossuficiência.

Assim, impõe-se a manutenção do
decisum,
com a distribuição desse ônus para a agravante.

Posto isso,
divirjo da relatora e nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vênia a douta relatora e acompanho o voto da divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A fim de acompanhar o posicionamento da nossa Câmara, adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.